Tribunal: STF
Processo: MS 37630
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sandra Rosana Correia Oliveira, em face de ato praticado pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, decorrente dos seguintes fatos:
    A impetrante é pensionista, em virtude do falecimento de seu então esposo, Julio Cesar de Menezes Oliveira, que integrava o quadro temporário do Comando da Aeronáutica, na data de seu falecimento, em 5/7/03 e teve deferido o direito à estabilidade, por decisão judicial. Passados 16 anos, contudo, o TCU cancelou esse benefício, apesar da possibilidade legal de acumulação, conforme previsto na Lei nº 3.765/60.
    Acrescentou que essa decisão, do TCU, foi proferida sem que lhe tivesse sido aberta oportunidade para apresentação de defesa, e mais de cinco anos após a entrada do procedimento naquela Corte de Contas, o qual, de resto, nem deveria ter sido instaurado, dada a plena possibilidade de acumulação de benefícios, conforme supra ressaltado.
    Em face da decadência do direito de revisar o ato, em virtude do decurso do prazo legalmente previsto para tanto, também se reveste de ilegalidade a decisão do TCU que assim deliberou.
    Citando, por fim, inúmeros precedentes que entende aplicáveis ao caso, postulou, assim, a impetrante, a concessão de liminar, para imediato restabelecimento do pagamento de sua pensão e, ao final, a concessão da ordem, com a anulação da decisão que reputou ilegal seu recebimento.
    As informações solicitadas foram prestadas, pelo TCU (e-doc. nº 26), instruídas com documentos (e-doc. nº 27).
    É o relatório. 
    DECIDO: 
    Inicialmente, admito o ingresso da União no feito, anotando-se.
    Quanto mais, tem-se que se volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU, que reputou ilegal a acumulação de benefícios de que a impetrante era titular.
    Segundo consta dos autos, não poderia ela, na condição de suboficial da reserva da Aeronáutica, acumular tais proventos com a pensão decorrente do falecimento de seu então esposo e, ainda, com as remunerações provenientes do cargo de enfermeira no Município do Rio de Janeiro e de cargo ocupado na Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
    No que concerne à alegada decadência do direito de revisão da Administração, bem como da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do TCU, tem-se que razão não assiste à irresignação deduzida pela impetrante.
    Muito embora a pensão em análise seja decorrente de óbito de seu instituidor, ocorrido ainda no ano de 2003, o certo é que o procedimento concernente a seu registro apenas deu entrada no TCU no ano de 2016, conforme demonstrado no e-doc. nº 27, p. 1.
    Assim, o direito da Administração Pública em proceder à revisão desse ato (e contra o qual se volta a presente impetração) não está fulminado pela decadência, vez que consubstanciado em acórdão prolatado no dia 6/10/20 (e-doc nº 11), antes, portanto, do decurso do prazo decadencial de 5 anos.
    Trata-se da orientação prevalente nesta Suprema Corte a respeito do tema, em decorrência do julgamento do RE nº 636.553-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese, de repercussão geral, a disciplinar a matéria:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". (DJe de 26/5/20.
    No que tange à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela prolação do acórdão objeto desta impetração, tem-se que o ato do TCU, ao examinar a legalidade do ato de concessão da pensão em análise, por se constituir no efetivo exercício de sua competência constitucional de controle externo (art. 71, inc. III, da Constituição Federal), cuida-se de ato que ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 
    Trata-se de matéria igualmente já pacificada no âmbito desta Suprema Corte, constituindo-se no verbete de sua da Súmula Vinculante 3, que assim dispõe: 
    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 
    Resta, por fim, a análise do mérito, propriamente dito, da decisão proferida pelo TCU.
    Nesse passo, tem-se que aquela Corte de Contas entendeu não ter a impetrante direito à acumulação de pensão militar, com outros proventos públicos, ainda que distintas as fontes de custeio. No caso, com seus proventos de suboficial da reserva da Aeronáutica, além de remunerações provenientes de dois cargos públicos, um no Município do Rio de Janeiro e, outro, na Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, na apreciação do ARE nº 848.993/MG, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o pacífico entendimento até então aqui assente sobre o tema e fixou a seguinte tese:
    “Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/3/17)
    Em respeito a tal entendimento, sucessivas acumulações de benefícios, pensões e salários decorrentes do exercício de cargos públicos têm sido sistematicamente rejeitados, conforme os seguintes precedentes: ARE nº 872.508/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/19; RE nº 571.292-AgR-segundo-EDv/PR, de minha relatoria, DJe de 21/8/15 e ARE nº 1.238.777/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/19. 
    Da análise de todos esses precedentes, pode-se concluir que a interpretação que esta Suprema Corte confere às possibilidades de extensão às exceções do princípio da inacumulabilidade de proventos (art. 37, § 10º, da Constituição Federal), opera-se de maneira restritiva, no que concerne à acumulação de benefícios recebidos do Erário, a qualquer título, sejam proventos, vencimentos ou outros benefícios, ressalvando, especificamente, as hipóteses excepcionais de acumulação de remuneração, entre as quais, a acumulação lícita de cargos (art. 37, XVI).
    Nem mesmo a regra do citado art. 29 da Lei nº 3.765/60 (com a redação dada pela MP nº 2215-10/01), contemplaria a hipótese pretendida pela impetrante, na medida em que apenas permite a acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria (inc. I), ou com uma pensão de outro regime (inc. II), não sendo possível a acumulação da pensão militar com outro benefício previdenciário de origem militar, além dos proventos decorrentes de dois cargos públicos acumuláveis, evidenciada, assim, uma indevida ampliação da incidência da norma, com a criação de uma inadmissível hipótese de acumulação de benefícios, à míngua de autorização legal. 
    Forçoso concluir, portanto, pela inexistência da apontada violação a direito líquido e certo da impetrante, pela prolação, da forma como se deu, do acórdão do TCU, objeto da presente impetração. 
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pela impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança impetrada (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente